Tribunal: TJES
Processo: 0012680-25.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012680-25.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. REFORMA
EX OFFICIO
DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS ESTÉTICOS. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
REFORMATIO IN PEJUS
. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. TESE DE ERRO DE FATO OU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO CONFIGURADO.
ACLARATÓRIOS
PROVIDOS
.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
In casu
, o r. acórdão embargado, de fato, seja por omissão, seja por erro de premissa, violou o art. 85, § 11, do CPC, ao majorar os honorários advocatícios devidos pela embargante MOCA TRANSPORTES LTDA., ainda que esta não tenha interposto recurso de apelação.

4. Dá-se a
reformatio in pejus
quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária. No caso, o v. acórdão embargado, ao reformar a sentença para reconhecer, de ofício, a responsabilidade da seguradora embargante também quanto ao pagamento de danos estéticos, impõe condenação mais gravosa à própria recorrente, o que consubstancia
reformatio in pejus
por não se tratar de matéria de ordem pública.

5. Já decidiu o c. STJ que a tomadora do serviço de transporte de cargas somente será objetivamente responsável pela reparação de atos ilícitos praticados por terceiro prestador do serviço nas hipóteses em que houver relação de subordinação. Erro de premissa configurado.

6. Recursos de embargos de declaração de MOCA TRANSPORTES LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A. conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/09/2024

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MOCA TRANSPORTES LTDA.
,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.
,

em face do acórdão de id. 6054064, que:
i)
deu parcial provimento ao recuso de
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
e de
BRADESCO SEGUROS
, para reformar parcialmente a sentença vergastada;
ii)
negou provimento ao apelo de
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.,
majorando seus honorários sucumbenciais e de
MOCA TRANSPORTES LTDA.
para 12% (doze por cento) sobre o valor estabelecido.

A embargante
MOCA TRANSPORTES LTDA.
, em suas razões (id. 5871413), aponta suposta omissão no acórdão embargado que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, não esclareceu os motivos que ensejaram um aumento em sua condenação.

Lado outro, a embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em suas razões (id.6225913), sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição em seu dispositivo, ao reconhecer a responsabilidade do embargante também em relação à cobertura de danos estéticos, o que configuraria
reformatio in pejus
.

Por fim, a embargante
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.
, em suas razões (id. 6271813), aduz que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada ao manter a sentença no que se refere ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária.

Pois bem.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que se refere ao vício de
contradição
, caracteriza-se “
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, passo ao exame dos recursos em capítulos distintos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MOCA TRANSPORTES
LTDA.

Na hipótese dos autos, quanto às alegações da embargante
MOCA
, verifico que o r. acórdão embargado, de fato, seja por omissão, seja por erro de premissa, violou o art. 85, § 11, do CPC, ao majorar os honorários advocatícios devidos pela embargante, ainda que esta não tenha interposto apelação.

Preconiza o dispositivo supracitado que a majoração da verba honorária deve ocorrer nos casos em que a parte interpuser recurso, impulsionando um trabalho adicional a ser realizado em grau recursal, o que não observo ter ocorrido no presente caso, pois a embargante
MOCA
não interpô apelo.

Assim, carece de reparo o dispositivo do acórdão embargado, para afastar a majoração em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios de
MOCA TRANSPORTES LTDA.,
mantendo-os na forma estipulada pela sentença.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Razão assiste à embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ao sustentar que o acórdão incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao reconhecer a sua responsabilidade também em relação à cobertura de danos estéticos.

Da análise dos autos, verifico que este órgão colegiado, ao apreciar o recurso interposto pela própria seguradora, alterou,
ex officio
, o dispositivo da sentença em prejuízo da recorrente.

A matéria, de fato, não foi devolvida pelo recurso de apelação da seguradora, razão pela qual a ampliação da sua condenação – para abranger os danos estéticos – consubstancia
reformatio in pejus
.

Veja-se:

“(...)
DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SEGUROS

Em recurso apelatório, pleiteia a improcedência dos danos materiais.

Conforme já vergastado em análise da petição apelatória de
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ante a falta de provas, não há como determinar indenização a título de danos materiais.

Quanto ao requerimento de improcedência da lide secundária, observa-se em fls. 104/106, na apólice vigente à época do acidente, que a apólice da seguradora denunciada cobria danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros, morte por invalidez de passageiro e morte por passageiro.

Em fl. 248, é possível verificar nas determinações de condições complementares da apólice de seguro, que os danos corporais compreendem o reembolso de danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros não transportados.

Sobre este tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de ser possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade.

No presente caso, a exclusão do dano estético está contida apenas em cláusula de cobertura por dano moral, que não estava envolvida na apólice do denunciante
MOCA TRANSPORTES LTDA
.

Ademais, resta incontroverso que do acidente ocorrido, a parte apelada
GENIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
sofreu danos físicos, pela retirada do baço em face da gravidade da batida, de forma que o seguro explicitamente já cobriria o reembolso pelo prejuízo assumido pela segurada.

Assim, é evidente a responsabilidade da seguradora apelante, de forma que não há o que se falar em improcedência da lide secundária.

Merece portanto, manutenção o dispositivo contido em sentença, apenas para excluir a parte que diz “
inclusive a exclusão de cobertura de danos estéticos
”
, mantendo incólume o restante da decisão que condenou o apelante ao pagamento dos prejuízos suportados pelo segurado denunciante
(fl. 603).”

Resta claro que o v. acórdão embargado, ao reformar a sentença para reconhecer, de ofício, a responsabilidade da embargante também quanto ao pagamento de danos estéticos, impõe condenação mais gravosa à própria recorrente, o que consubstancia
reformatio in pejus
por não se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária.
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.563.961/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Dessa forma, imperioso reconhecer a nulidade parcial do acórdão embargado, apenas para afastar a condenação da seguradora embargante em danos estéticos, mantendo a sentença neste ponto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.

Por fim, cabe analisar as alegações da embargante
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.
de que o acórdão, ao manter a sentença no que se refere ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária, assentou-se em premissa equivocada.

Após detido exame dos autos, penso que os aclaratórios opostos merecem acolhida, pelas razões que passo a expor.

Consoante restou delineado na r. sentença e no v. acórdão embargado, o acidente automobilístico de que foi vítima o Embargado
GENIVAN
foi provocado por caminhão de propriedade da
MOCA TRANSPORTES LTDA.
que, por sua vez, transportava produtos fabricados por
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.

Embora demonstrado que o motorista do caminhão não possuía vínculo com a Embargante
NICCHIO
, a responsabilidade solidária da tomadora do serviço de frete restou justificada apenas e tão somente no fato de que o caminhão da transportadora
MOCA
, por ocasião do acidente, transportava produtos daquela.

A tese recursal deduzida nos presentes embargos de declaração merece acolhimento, pois o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar julgado no qual a questão de fundo revela-se dissonante daquela havida no caso concreto.

De fato, o acórdão embargado utilizou como fundamento decisões que tratam de situações nas quais havia terceirização do transporte e subordinação do transportador à tomadora de serviço, elementos que não se verificam na presente demanda.

Nesta senda, o c. STJ possui jurisprudência no sentido de que a responsabilidade objetiva da tomadora de serviços de transporte de cargas somente se configura quando há uma relação de subordinação entre o prestador de serviços (transportadora) e a tomadora dos serviços, ponto relevante para o exame da questão e reiterado pela Embargante
NICCHIO
.

Como expresso no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.870.869/TO, a tomadora do serviço de transporte de cargas só será objetivamente responsável pelos danos causados por terceiro prestador do serviço “
nas hipóteses em que houver relação de subordinação
”, entendimento que reputo adequado à solução da controvérsia, conquanto reconheça divergência sobre a matéria.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.

1.
A tomadora do serviço de transporte de cargas somente será objetivamente responsável pela reparação de atos ilícitos praticados por terceiro prestador do serviço nas hipóteses em que houver relação de subordinação
. te responsável pela reparação de atos ilícitos praticados por terceiro prestador do serviço nas hipóteses em que houver relação de subordinação. 2. Ausência de prequestionamento da tese relativa à ausência de vínculo de preposição entre aqueles que integram o polo passivo da demanda. 3. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. 4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça perquirir sobre esse tema, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.870.869/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

No presente caso, a Embargante
NICCHIO
contratou pontualmente a empresa
MOCA TRANSPORTES
LTDA.
, proprietária do caminhão envolvido no sinistro, para realizar o transporte de carga, não havendo evidência de que essa contratação tenha gerado uma relação de subordinação entre as partes.

Ora, a simples contratação de serviços não pode implicar, por si só, na existência de uma relação de preposição, que se caracteriza pela subordinação hierárquica e pela imposição de ordens pelo tomador de serviço, conforme estabelecido pela jurisprudência pátria.

A inexistência de contrato de exclusividade, a ausência de subordinação direta e a falta de provas de que a Moca Transportes estava vinculada hierarquicamente à
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.
demonstram que não há como se imputar a responsabilidade solidária à Embargante.

Portanto, ao contrário do entendimento manifestado no acórdão embargado, não há subsídios jurídicos ou fáticos que justifiquem a aplicação da responsabilidade solidária, impondo-se a correção do erro de premissa contido no acórdão para, ao final, afastas a condenação imposta em desfavor da Embargante
NICCHIO
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios de
MOCA TRANSPORTES,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
NICCHIO SOBRINHO CAFE S.A.
para
(i)
afastar a majoração em 2% (dois por cento) dos honorários advocatícios de
MOCA TRANSPORTES LTDA,
mantendo-os da forma estipulada na sentença;
(ii)
reconhecer a nulidade do acórdão apenas na parte em que condena a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em danos estéticos, mantendo incólume o dispositivo da sentença do juízo primevo nesse ponto; (iii) corrigir o erro de premissa apontado e, com efeitos infringentes, afastar a condenação imposta à
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A.

Em razão da improcedência do pleito em relação à NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S.A., condeno o demandante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)